Tribunal: TJMT
Processo: 1002933-88.2024.8.11.0006
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002933-88.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Prova Objetiva]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUVENAL BATISTA DE LIMA - CPF: 850.502.881-34 (AGRAVADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), MAGNÍFICO REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE PERCENTUAL MÍNIMO DE APROVAÇÃO EM PROVA OBJETIVA COM NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE MATEMÁTICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afastou a eliminação de candidato de concurso público, decorrente de exigência editalícia de percentual mínimo de 50% de acertos em prova objetiva com número ímpar de questões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência editalícia de percentual mínimo de aprovação, quando aplicada à prova com número ímpar de questões, fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impossibilidade matemática de atingir exatamente 50% dos acertos em prova com número ímpar de questões implica, na prática, uma exigência superior ao previsto no edital, o que gera distorção no critério classificatório.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que normas editalícias que impõem requisitos inexequíveis devem ser interpretadas em favor do candidato, evitando-se arbitrariedade e tratamento desigual.

5. A vinculação ao edital não é absoluta, devendo ser mitigada quando suas disposições afrontam princípios constitucionais, especialmente a razoabilidade e a proporcionalidade.

6. A correção do critério desproporcional não compromete a isonomia entre os candidatos nem interfere na ordem do certame, resguardando a segurança jurídica do concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É inválida a exigência de percentual mínimo de acertos em prova objetiva com número ímpar de questões quando impõe, na prática, patamar superior ao previsto no edital, por afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10051319820248110006, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025
;
TJ-AM - Apelação Cível: 07754869020228040001 Manaus, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 18/07/2024, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 18/07/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
contra a decisão monocrática que deu provimento parcial à apelação interposta por
Juvenal Batista de Lima
, determinando a reclassificação do candidato no concurso público regido pelo Edital nº 01/2023 – UNEMAT.

O agravado impetrou, em primeiro grau, mandado de segurança questionando sua eliminação do certame sob a alegação de que a exigência do edital, ao prever um mínimo de 50% de acertos em provas com número ímpar de questões, tornava matematicamente impossível atingir o percentual exigido, configurando um critério desproporcional e violador da razoabilidade. A segurança foi denegada.

A decisão monocrática reformou a sentença de primeiro grau, reconhecendo a ilegalidade da regra editalícia e determinando a reclassificação do candidato. Contra essa decisão, a UNEMAT interpôs o presente agravo interno, sustentando a necessidade de observância do princípio da vinculação ao edital, a legalidade da exigência e o risco de quebra da isonomia no certame.

Contrarrazões apresentadas no ID 267262280, alegando que a decisão monocrática foi correta ao reconhecer a impossibilidade matemática da exigência do edital e ao determinar a reclassificação do candidato, com base nos princípios constitucionais e na jurisprudência do STJ. Argumenta ainda que não há risco ao certame e que a UNEMAT não apresentou fundamentos novos que justifiquem a reforma da decisão. Aponta que foi identificado um erro material na petição de apelação, onde constava equivocadamente que o candidato concorria à vaga no Campus de Nova Mutum, quando na verdade se referia ao Campus de Diamantino. Requer o desprovimento do agravo interno e a correção do erro material; pugna ainda pela
condenação da UNEMAT ao pagamento de honorários recursais
, conforme o art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia posta nos autos cinge-se à validade da exigência editalícia que impôs um percentual mínimo de 50% de acertos em provas objetivas compostas por número ímpar de questões, resultando na eliminação do agravado.

1. Da Impossibilidade Matemática e a Violação à Razoabilidade

O cerne da questão reside na impossibilidade de obtenção exata do percentual mínimo de 50% quando o número de questões é ímpar, pois, matematicamente, um candidato não pode atingir 7,5 acertos em 15 questões. Assim, a exigência acaba por impor, na prática, um patamar superior ao previsto no edital, prejudicando candidatos que, ainda que próximos do limite estabelecido, são eliminados de maneira desproporcional.

Tal regra afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que devem nortear os atos da Administração Pública, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), devidamente acompanhada por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR NÃO ALCANÇAR PERCENTUAL MÍNIMO EM PROVA OBJETIVA COM NÚMERO ÍMPAR DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE DE ALCANÇAR PONTUAÇÃO FRACIONADA. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença. Preliminar rejeitada.

2. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou mandado de segurança, mantendo ato administrativo que eliminou candidato de concurso público, em razão de não atingir o percentual mínimo de 50% das questões em grupo de conhecimentos com número ímpar de itens.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a validade da eliminação de candidato em certame público por não alcançar 50% de pontuação mínima, quando o fracionamento exato das notas é matematicamente impossível.

III. Razões de decidir

4. A exigência de pontuação mínima de 50% em prova objetiva composta por número ímpar de questões, que resulte na necessidade de pontuação fracionada, revela-se desproporcional e irrazoável, em afronta aos princípios constitucionais que regem a atuação administrativa
.

5. A interpretação das normas editalícias deve ser realizada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar que o instrumento convocatório se torne um fator de exclusão arbitrária, em desacordo com o objetivo de seleção justa e isonômica dos candidatos.

6. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal estabelece que, diante da impossibilidade de se alcançar pontuação fracionada, a nota mínima exigida deve ser arredondada em benefício do candidato, de forma a garantir a isonomia e a vinculação ao edital sem causar injustiças.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular o ato administrativo que eliminou o recorrente do certame, garantindo sua participação nas etapas subsequentes.

Tese de julgamento: “A exclusão de candidato em certame público por não atingir pontuação mínima com número ímpar de questões deve observar o arredondamento para baixo, evitando a imposição de critério desarrazoado e desproporcional.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inc. II; CPC/2015, art. 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1392816/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 15.08.2017. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10051319820248110006, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)”

O entendimento consolidado do STJ sustenta que, quando a regra editalícia gera impossibilidade matemática de cumprimento, deve-se interpretar em favor do candidato, a fim de evitar tratamento desigual e arbitrário. Dessa forma, não há falar em ilegalidade da decisão monocrática, que apenas aplicou princípios constitucionais já pacificados na jurisprudência.

2. Da Vinculação ao Edital e da Segurança Jurídica do Certame

A agravante argumenta que a decisão monocrática viola o princípio da vinculação ao edital, pois alteraria um critério objetivo previamente estabelecido, comprometendo a segurança jurídica do concurso. No entanto, tal princípio não pode ser aplicado de maneira absoluta, de modo a legitimar disposições que, na prática, geram distorções e violam princípios constitucionais.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente decidido que a vinculação ao edital não pode se sobrepor à razoabilidade e proporcionalidade. Para ilustrar:

PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE EXAMES MÉDICOS. APRESENTAÇÃO INCOMPLETA DOS EXAMES SOLICITADOS. CULPA DE TERCEIRO VERIFICADA. DIREITO DE PROSSEGUIR NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2.
Sabe-se que o edital de concurso público constitui lei entre as partes – princípio da vinculação ao edital, todavia não é um princípio absoluto, pois havendo excessos, abusos e/ou ilegalidade demonstrada, como no caso em apreço, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
[...] (TJ-AM - Apelação Cível: 07754869020228040001 Manaus, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 18/07/2024, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 18/07/2024) (g.n.)

No caso concreto, exigir que o candidato acerte 8 questões em uma prova de 15 para atingir 50% não apenas altera o critério original, como eleva a exigência para um patamar superior ao previsto, violando a própria vinculação ao edital invocada pela agravante.

3. Da Isonomia e do Impacto na Administração Pública

A decisão monocrática não cria privilégio para o agravado, tampouco compromete a isonomia entre os candidatos. Pelo contrário, a medida corrige um critério desproporcional, garantindo igualdade de condições entre os participantes.

A reclassificação do agravado não interfere na ordem do certame, pois apenas reconhece que sua eliminação decorreu de um critério inexequível, sendo que o candidato continuará sujeito às demais fases e critérios do concurso, conforme estabelecido pelo próprio edital.

Além disso, o argumento da UNEMAT de que a decisão geraria risco irreparável ao certame não se sustenta, pois a aplicação do princípio da razoabilidade não compromete a credibilidade do concurso, mas sim evita a exclusão indevida de candidatos em razão de um erro de formulação do edital.

4. Erro material

No que tange ao erro material apontado pelo agravado, onde se lê que o candidato concorria à vaga no Campus de Nova Mutum, leia-se que ele concorre ao Campus de Diamantino.

________________________________________

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC pleiteada em contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025